Tribunal: TJPA
Processo: 0018652-49.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018652-49.2015.8.14.0301

APELANTE: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ROSSI RESIDENCIAL SA

APELADO: DAYSE NOGUEIRA SARMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
–
SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR – PEDIDO RESTRITO AO CONGELAMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – CAPÍTULO DA SENTENÇA DESCONSTITUÍDO –
PRELIMINAR ACOLHIDA
–
MÉRITO
– ATRASO DE OBRA – LUCROS CESSANTES –
PRESUNÇÃO EM FAVOR DO COMPRADOR – PERCENTUAL DE 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL PREVISTO EM CONTRATO – PATAMAR RAZOÁVEL – A
TRASO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – IMPORTE PROPORCIONAL AO DANO EXPERIMENTADO – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO –
INPC – ÍNDICE ADEQUADO –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE

PROVIDO
.

Preliminar de Sentença
Extra Petita

1 – C
onfigura-se
julgamento
extra petita
quando a sentença ordena a substituição do índice de correção do saldo devedor, tendo o pedido somente englobado apenas o seu possível congelamento.

2 – Hipótese que não induz o reconhecimento da nulidade da sentença, mas apenas a exclusão da parte que excedeu a pretensão do autoral, ou seja, o capítulo da sentença que
fixou o INPC em substituição ao IPCA como índice de atualização do saldo devedor.
Preliminar Acolhida
.

Mérito

3 –
Inicialmente, insta esclarecer, que a ocorrência do atraso na conclusão da obra resta incontroversa nos autos, considerando que a construtora apelante não impugnou a referida matéria no presente recurso de apelação.

4 –
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito assentou a presunção em favor do consumidor quanto a incidência de lucro cessante, quando derivados do atraso na entrega do imóvel.

5 – A variação percentual entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, é consagrada pela jurisprudência pátria como referencial para o cálculo dos alugueres que o adquirente do bem deixou de auferir por força do retardo da construtora.

6 – Revela-se adequada
a fixação de lucro cessantes no caso em apreciação, não se evidenciando excessivo o percentual 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel previsto no contrato.

7 –
O Descumprimento injustificado do prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, exaurindo inclusive o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, é elemento caracterizador de dano extrapatrimonial.

8 – Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso injustificado de obra que ultrapassa o mero dissabor, revelando-se, adequado o
quantum
indenizatório total fixado na sentença recorrida no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

9 – O
índice de correção monetária do valor da condenação, deve refletir o que efetivamente ocorreu, razão pela qual o índice que melhor se amolda ser o INPC, um indicador relacionado à inflação e à manutenção do poder de compra, e não a Taxa Selic como pretende a construtora apelante.

10 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Parcialmente Provido

apenas para
acolhendo em parte
a
preliminar de sentença
extra petita
,
desconstituir o capítulo do
decisum
de origem
que
fixou
o INPC em substituição ao IPCA como índice de atualização do saldo devedor, mantendo, outrossim, a sentença vergastada em todos os seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 04 de abril de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0018652-49.2015.8.14.0301

APELANTE:
ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELANTE
:
BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADA:
DAYSE NOGUEIRA SARMENTO

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

e

BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,

inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada contra si por
DAYSE NOGUEIRA SARMENTO
,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.
12187980
), narrou a autora/apelada ter celebrado com as requeridas, contrato de promessa de compra e venda, relativo à aquisição de
um imóvel no empreendimento Residencial BR, na Cidade de Ananindeua/PA, com previsão de conclusão da obra em 30/04/2014.

Afirmou
que teria assinado termo de confissão de dívida junto às requeridas no valor de R$ 10.000,00, sob a justificativa que o contrato de financiamento não teria sido aprovado. Porém, impugna tal fato pois alega que o valor de R$ 121.514,18 fora aprovado e financiado pela Caixa Econômica Federal.

Acrescentou ainda que cumpriu com suas obrigações contratuais, porém as requeridas estariam em mora quanto à conclusão do empreendimento, anteriormente prevista para o dia 30/04/2014, visto que até o ajuizamento da ação em maio/2015, a obra não teria sido terminada.

Pleiteou assim, pela fixação liminar de aluguéis a título de lucros cessantes; e no mérito pela procedência da exordial para que a requerida fosse condenada
a reparação pelos danos materiais e morais impingidos.

Juntou a autora, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em decisão de ID.
12187984
, deferiu o juízo primevo o pagamento de aluguéis no percentual de 1% (um por cento) do valor do imóvel.

Em contestação (ID.
12187985
), arguiram as requeridas a preliminar de ilegitimidade passiva para restituição das parcelas referentes a comissão de corretagem; no mérito aduzem que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, a não comprovação do dano moral pela autora, o não cabimento de lucros cessantes diante da ausência de comprovação, validade das cláusulas contratuais livremente pactuadas, requerendo a total improcedência da demanda.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID.
12187988
) que, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para condenar as requeridas ao pagamento de lucros cessantes
1% (um por cento) do valor de compra do imóvel, desde o exaurimento do prazo de tolerância até a conclusão da obra, corrigidos pelo INPC; determinar que o saldo devedor seja atualizado pelo IPCA, salvo se o INCC for menor, aplicando-se o índice mais favorável de correção monetária ao consumidor desde o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra; bem assim ao pagamento de
danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado monetariamente pelo INPC desde o arbitramento.

Declarou, ainda, a sucumbência recíproca para condenar as partes litigantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, restando suspensos, entretanto, em relação a autora em razão de ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Inconformadas, as requeridas
ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA interpuseram
Recurso de Apelação (ID.
12187988
).

Alegam, preliminarmente, que a sentença recorrida seria
extra petita
ao fixar o INPC em substituição ao IPCA como índice de atualização do saldo devedor, uma vez que a inicial não comtemplou tal pedido.

No mérito, aduzem que os aluguéis fixados a título de lucros cessantes, devem incidir sobre o valor venal do imóvel, bem assim que o percentual deve ser minorado para 0,5 (meio por cento).

Arrazoam inexistir lesão extrapatrimonial a ensejar o dever de indenizar, visto não ter restado demonstrado a ocorrência de dano a moral da autora/apelada, salientando que os fatos narrados constituiriam mero aborrecimento.

Argumentam que o
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais seria excessivamente exacerbado, razão pela qual, na hipótese de manutenção da condenação defende sua minoração.

Sustentam, ainda, que consoante posição perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça, a atualização da condenação (juros e correção monetária) deve ocorrer exclusivamente pela Taxa Selic.

Pleiteiam assim, pelo provimento do recurso apelatório para que seja reformada integralmente a sentença de piso julgando-se improcedente a pretensão autoral, ou alternativamente minorado os lucros cessantes e o dano moral.

Em contrarrazões (ID.
12187990), aduz, em suma, a autora/apelada que o recurso apelatório das construtoras, seria desprovido de fundamentos jurídicos aptos a ensejar a reforma da sentença, razão pela qual, defende o seu desprovimento.

Após distribuição, coube-me a relatoria do processo.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelas apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, atenho-me ao exame da questão preliminar suscitadas pela construtora apelante.

PRELIMINAR DE SENTEÇA
EXTRA PETITA

Consta das razões preliminares suscitadas pela construtora apelante, que a sentença recorrida seria
extra petita
ao fixar o INPC em substituição ao IPCA como índice de atualização do saldo devedor, uma vez que a inicial não comtemplou tal pedido.

Como é sabido, ao sentenciar o feito, o Juiz deve ficar adstrito aos limites da lide, por força do princípio da congruência ou adstrição, previsto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

[...]

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Na hipótese, verifica-se que a autora/apelada, em sua exordial, pugnou pelo congelamento do saldo devedor em razão do atraso na conclusão da obra, pedido não acolhido na sentença primeva, não obstante, o juízo “
ad quo
” determinou a substituição do IPCA, previsto em contrato, pelo INPC
como índice de atualização do saldo devedor.

Nessa senda, inexistindo na petição inicial qualquer pedido relativo à substituição do índice previsto em contrato para correção do saldo devedor, tem-se que sua modificação de ofício, caracteriza hipótese de vicio de decisão
extra petita
.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedente jurisprudencial:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO 'EXTRA PETITA' – AUSÊNCIA DE NULIDADE – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA LIDE – PEDIDO DOS AUTORES PARA AFASTAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NO ITEM A DO DISPOSITIVO
– CORREÇÃO MONETÁRIA É MERA REPOSIÇÃO DO PODER DE COMPRA DA MOEDA – DESCABIDA A COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES – ENTENDIMENTO DO E. STJ E DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA REFORMADA – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA FIXADAS PROPORCIONALMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10056983820158260068 SP 1005698-38.2015.8.26.0068, Relator: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 29/08/2018, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2018). (Grifei).

Desse modo, configura-se
julgamento
extra petita
quando a sentença ordena a substituição do índice de correção do saldo devedor, tendo o pedido somente englobado apenas o seu possível congelamento.

Cumpre destacar, entretanto, que tal situação não induz o reconhecimento da nulidade da sentença, mas apenas a exclusão da parte que excedeu a pretensão do autoral, ou seja, o capítulo da sentença que
fixou o INPC em substituição ao IPCA como índice de atualização do saldo devedor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a
PRELIMINAR DE
SENTENÇA
EXTRA PETITA

para

determinar a desconstituição do capítulo da sentença
que
fixou
o INPC em substituição ao IPCA como índice de atualização do saldo devedor.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da adequação do percentual fixado à título de lucros cessantes; a inocorrência de lesão extrapatrimonial; a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório referente aos danos morais; bem assim a fixação da Taxa Selic como índice de atualização da condenação.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que os aluguéis fixados a título de lucros cessantes, devem incidir sobre o valor venal do imóvel, bem assim que o percentual deve ser minorado para 0,5 (meio por cento); inexistir lesão extrapatrimonial a ensejar o dever de indenizar, visto não ter restado demonstrado a ocorrência de dano a moral da autora/apelada, salientando que os fatos narrados constituiriam mero aborrecimento; que o
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais seria excessivamente exacerbado, razão pela qual, na hipótese de manutenção da condenação defende sua minoração; bem assim que consoante posição perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça, a atualização da condenação (juros e correção monetária) deve ocorrer exclusivamente pela Taxa Selic.

Do Atraso de Obra

Inicialmente, insta esclarecer, que a ocorrência do atraso na conclusão da obra resta incontroverso nos autos, considerando que a construtora apelante não impugnou a referida matéria no presente recurso de apelação.

Dos Lucros Cessantes

Acerca da fixação de lucros cessantes,
impõe-se o reconhecimento da mora

da construtora, quando do atraso na

entrega do bem além da tolerância contratual,

configurada de plano a partir do encerramento

desta, sendo devidos aluguéis à título de

lucros cessantes, como medida objetiva de

aferição daquilo que a compradora, ora apelada,

teria obtido se a entrega tivesse sido tempestivamente efetuada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito assentou a presunção em favor do consumidor quanto a incidência de lucro cessante, quando derivados do atraso na entrega do imóvel, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
. AÇÃO DE RESCISÃO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
1. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543/STJ. 2
. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS
. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou ser devida a restituição integral do montante pago pelos agravados, haja vista que a rescisão contratual por estes requerida é proveniente de culpa da construtora, que atrasou a entrega do imóvel objeto de compra e venda, nos termos da Súmula 543 desta Corte.
2. No tocante aos lucros cessantes, pertinente registrar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, no caso de inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel, estes são presumidos.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1863232 SP 2020/0043636-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020). (Grifei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA
.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.
LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO
. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. O tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas constantes dos autos, cuja revisão esbarra nos óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ, concluiu pela culpa da empresa no atraso na entrega da obra, determinando a restituição dos valores de IPTU pagos antes da posse e fruição do bem e condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes.
4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1830583 SP 2019/0231190-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020). (Grifei).

Outrossim, acerca do importe a ser fixado à título de lucros cessantes, a variação percentual entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, é consagrada pela jurisprudência pátria como referencial para o cálculo dos alugueres que o adquirente do bem deixou de auferir por força do retardo da construtora.

Nesse sentido, vejamos precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO.
ATRASO NA OBRA. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES EM 1% SOBRE O VALOR DO BEM. PERCENTUAL QUE ESTÁ DENTRO DO PATAMAR CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA
. DANOS MORAIS. QUANTUM QUE ATENDEU À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - Insurgiu-se o apelante em face de sentença que lhe condenou ao pagamento de lucros cessantes, em decorrência de atraso na entrega de imóvel, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor do bem imóvel e em danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros moratórios a partir da citação. II - Busca o recorrente a reforma da sentença, a fim de que: 1) seja afastado o dano moral ou seja reduzido o seu quantum, aplicando-se a esta verba o índice da taxa Selic somente a partir da sentença; e 2) seja afastada a condenação em lucros cessantes ou seja reduzido o seu quantum para 0,3% sobre o valor do imóvel. III - A falta de entrega de um imóvel residencial em tempo hábil, evidentemente provoca uma justa expectativa de uso pelo comprador, sendo certo que toda esta situação somada à demora na entrega, sem dúvida, gera mais do que meros dissabores à parte, mas real abalo suscetível de indenização. Então, o dano moral é cabível e o valor fixado pelo juízo singular (R$ 10.000,00) deve ser mantido, pois atendeu à proporcionalidade e razoabilidade. Sobre tal condenação cabe juros moratórios desde a citação. Precedentes do STJ.
IV - Os lucros cessantes decorrem do dano presumido sofrido pelo autor/apelado, em função do atraso na entrega da obra. Sobre este quantum, assentou-se na jurisprudência que o seu patamar seria fixado entre 0,5% a 1% sobre o valor do imóvel. No presente caso deve ser mantido o patamar dos lucros cessantes, de 1% sobre o valor do bem, uma vez que o percentual perseguido pelo recorrente, de apenas 0,3% sobre o imóvel, se mostraria ínfimo à sua finalidade.
V - Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença em sua integralidade.

(TJ-PA - AC: 00163929620158140301 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 30/10/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/11/2018). (Grifei).

Assim, adequada revela-se a fixação de lucro cessantes no caso em apreciação, não se evidenciando excessivo o percentual 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel previsto no contrato, estabelecido na sentença vergastada, razão pela qual não merece reparo o
decisum
recorrido neste ponto.

Do Dano Moral

No que concerne a alegação da apelante de que
inexistiria lesão ao estado emocional, psíquico ou a personalidade do requerente/apelado, que justifique a fixação de indenização a título de dano moral, impõe-se tecer algumas considerações.

Com efeito,
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
, tenho
que o inadimplemento contratual, consubstanciado na injustificada ausência de entrega do imóvel, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de modo que a sua frustração, sem dúvida enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização.

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral quando do atraso pela construtora na entrega da obra, assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – VALIDADE NO LIMITE DE 180 DIAS –
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPORTE ADEQUADO – LUCROS CESSANTES – LEGALIDADE – VARIAÇÃO PERCENTUAL DENTRO DE PATAMAR CONSAGRADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – CUMULAÇÃO DA MULTA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE - CLÁUSULA PENAL CONVENCIONADA QUE SE REVELA INCAPAZ DE RESSARCIR OS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE SUPORTADOS PELO COMPRADOR – PREVALÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES – AFASTAMENTO DA CLAUSULA PENAL – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO RECORRIDO – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ/PA – AP 0814441-29.2018.8.14.0301 – AC 8674694, 8674694, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 15-03-2022, Publicado em 23-03-2022). (Grifei).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - ATRASO DE OBRA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. -
O atraso injustificável na entrega do imóvel, frustra expectativa dos adquirentes, que, por si só da causa ao pagamento de dano moral - Deve-se lembrar que a lei civil impõe a responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano a outrem, ainda que de caráter exclusivamente moral. Sabe-se que são pressupostos para o surgimento do dever de indenizar a ilicitude da conduta, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos. No caso em comento, restou evidenciada a conduta antijurídica, posto que, conforme exposto, a apelante foi responsável pelo atraso na entrega do imóvel, sendo autorizado assim o pagamento da indenização por danos morais. Isso porque, o atraso injustificado na conclusão e entrega da obra, por tempo superior ao razoável, frustrou as expectativas da autora, na medida em que ela se viu privada da utilização, por um longo período, do imóvel adquirido. Com efeito, data vênia, essa situação é capaz de lhe causar dano moral indenizável, visto que provoca angústia, adiamento de planos, com consequente frustração decorrente da conduta da parte ré, trazendo à autora profundo mal-estar e abalo psicológico
. - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-PA - AC: 00083540320128140301 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/07/2020). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos precedentes dos demais Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS
E DANOS EMERGENTES. Sentença procedente. Apelo ofertado pelo réu. Manutenção do decisum.
Dano moral configurado. A longa demora para a entrega do imóvel é fato que não pode ser considerado mero aborrecimento, já que provoca frustração e abalo psicológico naquele que está na expectativa pelo recebimento da casa própria.
Valor condenatório adequadamente fixado. Danos materiais igualmente presentes na hipótese. Obrigação da ré em arcar com os valores efetivamente pagos pelos autores com moradia alternativa (danos emergentes), com os devidos acréscimos legais (juros e correção monetária) e multa contratualmente prevista em razão do atraso. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 04309099320168190001, Relator: Des(a). Ferdinaldo do Nascimento, Data de Julgamento: 01/12/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2020). (Grifei).

RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. EXPECTATIVA DE QUE A OBRA FOSSE FINALIZADA EM JUNHO DE 2013. ENTREGA QUE JAMAIS OCORREU
. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ARBITRADA NA ORIGEM EM R$ 10.000,00. QUANTIA QUE NÃO SE ADEQUA ÀS PECULIARIDADES DO CASO, AO LONGO PERÍODO DE ATRASO (MAIS DE 5 ANOS) E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). PRECEDENTE EM CASO SEMELHANTE DESTA CORTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
"O atraso na entrega de um apartamento, além de ofensa ao direito fundamental de moradia, frustra o planejamento de vida do adquirente, pelo que causa danos à honra objetiva e subjetiva, assim como ao equilíbrio emocional. Consequentemente, os danos morais devem ser compensados".

(TJ-SC - AC: 03022096220158240012 Caçador 0302209-62.2015.8.24.0012, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Terceira Câmara de Direito Civil, Data de Julgamento: 29/01/2019). (Grifei).

Revela-se, portanto, assente o prejuízo suportado pela apelada, sendo evidente a frustração desta, que investiu seus recursos e sonhos para adquirir um imóvel residencial, e após longo lapso temporal não pode utilizar o bem, de modo que o descumprimento do contrato ocasionou frustração substancial, sendo fato gerador de danos morais os sofrimentos que transcendem meros aborrecimentos cotidianos.

Desse modo, entendo que ficou configurada a existência do abalo moral que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Do
Quantum Indenizatório

A justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede de dano extrapatrimonial é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez
que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"
A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento
".

(
MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Na verdade, o objetivo da indenização pecuniária decorrente de dano moral,
não é repor um desfalque patrimonial, mas representar para o lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento impingido.

Assim, i
nexistindo fundamento para a mensuração objetiva do
quantum
, deve o julgador arbitrá-lo mediante estimativa que considere a necessidade de, com a quantia, minorar a lesão imposta ao ofendido, sem, contudo, assentar-se em elementos unicamente subjetivos.

In casu
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se adequado o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante total de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontrando-se, inclusive em consonância aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste Tribunal em casos similares, conforme precedentes
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO.
ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE OBRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. DIVERGÊNCIA SOMENTE EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade,
a fim de elevar a condenação em danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(TJ/PA – AP 4099264, 4099264, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-11-24, Publicado em 2020-12-01). (Grifei).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES EM RAZÃO DE ATRASO DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. CULPA DA FORNECEDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. “HABITE-SE”. DEMORA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE AFASTADA
. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONDENOU A CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES NO IMPORTE DE 0,5% SOBRE O VALOR DA UNIDADE IMOBILIÁRIA E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE OBRA COMPROVADO. CULPA DA CONSTRUTORA / INCORPORADORA. RESPONSABILIZAÇÃO DEVIDA
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ/PA – AC 11538587, 11538587, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 17-10-2022, Publicado em 26-10-2022).
(Grifei).

Destarte, tem-se que o valor fixado em sentença, no importe total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela apelada, não sendo exacerbado ao ponto de ensejar a sua minoração.

Dos Juros e da Correção Monetária

Acerca da alegação da construtora requerida/apelante de que a atualização da condenação (juros e correção monetária) deve ocorrer exclusivamente pela Taxa Selic, impõe-se tecer algumas considerações.

No caso em exame, infere-se que a sentença vergastada estabeleceu o
INPC como índice a ser aplicado para a atualização monetária do valor da condenação.

Ora, a Taxa Selic é um instrumento de política monetária de controle da inflação e tem estimativa futura, enquanto o que se busca é recompor a efetiva perda do poder aquisitivo da moeda, ou seja, parte-se de um fato já ocorrido (variação do poder aquisitivo da moeda inflação), devendo ser realizado no caso a recomposição da moeda em seu poder de compra.

Desse modo, a correção monetária, no caso em estudo, deve refletir um dado econômico com índices percentuais que efetivamente se concretizaram, ou seja, a efetiva variação do preço das mercadorias ocorridas em determinado período.

Assim, o índice de correção monetária não pode ser fixado a partir do que estaria por vir, isto é, pelo que se esperava ou se projetava para o futuro. Na hipótese, este deverá refletir o que efetivamente ocorreu, daí o índice que melhor se amolda ser o INPC, um indicador relacionado à inflação e à manutenção do poder de compra.

Nesse aspecto, não vislumbro motivo a reforma da sentença quando ao índice adotado, qual seja o INPC, revelando-se irrepreensível a sentença nesse ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas para
acolhendo em parte
a
preliminar de sentença
extra petita
,
desconstituir o capítulo do
decisum
de origem
que
fixou
o INPC em substituição ao IPCA como índice de atualização do saldo devedor, mantendo, outrossim, a sentença vergastada em todos os seus demais termos.

É como voto
.

Belém/PA, 04 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 13/04/2023